Tribunal: TJDFT
Processo: 0713107-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713107-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AGRAVANTE: ANTONIO PEREIRA LIMA AGRAVADO: JANIO MACEDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E S P A C H O Nos termos do artigo 974, parágrafo único, do CPC, "considerando, por unanimidade, inadmissível ou improcedente o pedido, o tribunal determinará a reversão, em favor do réu, da importância do depósito". O acórdão de ID 46764233 julgou, por unanimidade, improcedente o pedido inicial, tendo transitado em julgado em 19/6/2023, conforme certificado no ID 48025141. Assim, à Secretaria para que transfira os valores depositados nos IDs 34774947 e 40965476 para a conta indicada no ID 48036248. Após, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 21 de junho de 2023 10:51:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador